Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738349-88.2025.8.07.0000 PACIENTE: RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de RONIS CESAR NUNES DE FARIAS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática de furto qualificado, ocorrido em 10-fevereiro-2025, tendo como vítima o Banco do Brasil (processo n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Alegou a Defesa Técnica (Dra. JORDANA COSTA E SILVA – OAB n. 37.064/DF) que o viés investigativo se fundamentava em 3 (três) argumentos frágeis: (i) a proximidade física de sua residência (afirmou a impetrante que o homem médio não imaginaria estar ocorrendo um crime e não chamaria a polícia em razão de barulho de construção); (ii) alegações de que estaria esbanjando dinheiro, sem se especificar quando, onde e quais circunstâncias (frisou que gastar R$ 200,00 em um bar, não é esbanjar, além disso, era sua primeira saída temporária, após ter ficado três anos presos, e a família custeou a conta); e (iii) a existência de testemunha sigilosa que afirmou ter visto o paciente na casa (consignou que o paciente retornou para o presídio após sua saída temporária, em 10-fevereiro-2025). Destacou que não há imagem dos fatos e que não foram encontrados valores em sua posse que pudessem ser remetidos aos fatos investigados, o qual estava preso há anos e só conhecia seus familiares. Sustentou que foi evidenciada a ausência de justa causa e elementos de autoria para fundamentar decreto prisional. Mencionou que mesmo após testemunha "presencial" informar que foi coagida a prestar depoimento porque fora presa e sem qualquer vínculo subjetivo entre os acusados, ainda permanece preso. Ponderou que as manifestações policiais demonstram preconceito e perseguição velada, tendo em vista que a mesma equipe policial o apreendeu há vários anos indicando que teria cometido o mesmo crime. Asseverou que o local teve manutenção por pessoal externo, no dia anterior ao final de semana em que os fatos teriam ocorrido, demonstrando que outras pessoas tinham conhecimento da fragilidade da estrutura. Ressaltou que há excesso de prazo na formação da culpa, considerando que passados 180 (cento e oitenta) dias dos fatos e de sua prisão, ainda restam elementos a serem apurados. Invocou a Resolução n. 193/2025 do CNJ que considera moroso procedimento com mais de 120 (cento e vinte) dias de inatividade. Enfatizou que apesar de ultrapassados 60 (sessenta) dias da audiência, sequer foi prevista nova data. Argumentou que não há necessidade de privação de liberdade para garantia do juízo ou aplicação da lei penal, elencando os seguintes fundamentos: não há elementos da concorrência do acusado com os fatos; não há justa causa na medida extrema; possui vínculo com a unidade da federação; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; e já foram ultrapassados mais de 200 (duzentos) dias da prisão sem perspectiva de encerramento da formação da culpa. Salientou que há expressa vedação à decretação da prisão com finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Invocou jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a motivação genérica da gravidade do delito, sem se respaldar em elementos concretos, não sustenta o decreto da prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Em 24-fevereiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA EDSON TAUBINGER, GLEISON PEREIRA SILVA, LUÍS RICARDO NUNES DE FERIAS SANTOS e RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal (ID 227148957 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Em 28-fevereiro-2025, o Ministério Público aditou a denúncia para inserir a corré LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO no polo passivo da demanda, em virtude da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, os réus MÁRCIO e DANIEL adquiriram o material usado para explodir o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre; ao passo que os demais denunciados, inclusive o paciente RONIS CÉSAR NUNES DE FARIAS SANTOS, conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. O fato com todas as suas circunstâncias foi narrado nos seguintes termos (ID 75665619): DA CONDUTA TÍPICA Por volta das 04h35 dos dias 09 e 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da agência no. 2500-3 do Banco do Brasil, localizada na Quadra 05, Setor Norte, Brazlândia – DF, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si e com os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da referida agência bancária. Os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO, DANIEL DA SILVA MOREIRA concorreram para o crime, como partícipes materiais, fornecendo os meios de execução para o crime. O crime ocorreu mediante arrombamento, uma vez que foram destruídos o teto do banheiro que ficava imediatamente atrás da sala do cofre, bem como a parede do cofre que protegia a quantia subtraída. O crime ocorreu mediante escalada, uma vez que os criminosos acessaram o local do crime por meio do telhado da agência. O crime ocorreu em concurso de mais de duas pessoas. O crime foi praticado durante o repouso noturno. DO CONTEXTO FÁTICO Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após os denunciados MÁRCIO SANTOS ARAÚJO e DANIEL DA SILVA MOREIRA terem previamente adquirido os materiais necessários para o arrombamento da agência bancária, os denunciados RONIS CÉSAR NUNES DE FARIA SANTOS, GLEISON PEREIRA SILVA, LUIS RICARDO NUNES DE FARIAS SANTOS, EDSON TAUBINGER e LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONÇA FURTADO conduziram veículos com aparelhos de som de alta potência para as proximidades do banco, estacionando-os ali e deixando o volume do som alto a fim de disfarçar o barulho que ocorreria em seguida. Em seguida, utilizando-se dos materiais previamente fornecidos por MÁRCIO e DANIEL, os demais denunciados acessaram o telhado da agência, destruindo-o parcialmente para adentrar um banheiro de acesso público que ficava imediatamente atrás da parede do cofre, local que naturalmente era desprovido de vigilância. Dentro do local, arrombaram a parede do cofre e subtraíram a quantia que ali estava na madrugada do dia 09/02/2025. Na madrugada seguinte, do dia 10/02/2025, retornaram ao local a fim de subtraírem o restante do valor. Em 9-março-2025, houve o recebimento da denúncia (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). A eminente autoridade judiciaria indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa técnica do paciente. Salientou que o paciente foi preso em flagrante e reconhecido por testemunha sigilosa, sendo que, compete à Defesa o ônus de provar que referida testemunha foi coagida, ademais, o Ministério Público requereu vista para verificar eventual crime de falso testemunho praticado pela testemunha. Frisou que a prisão não se deu, unicamente, pelo relato da testemunha, mas pelo conjunto de elementos indiciários. Por fim, destacou que a periculosidade do paciente é extraída de sua multirreincidência e da prática do delito durante o desfrute do benefício de saída temporária (ID 76056714, p. 206): Cuida-se de pedido de liberdade provisória formulado por RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS. (...) Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura do agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, na análise da necessidade de segregação cautelar do requerente foi levada em consideração o conjunto dos elementos probatórios e não apenas as circunstâncias isoladas em si. Em que pese as alegações do acusado, no sentido de que não constam nos autos principais nenhum elemento que o conecte com os fatos, tem-se que referido argumento não merece prosperar. Isso porque segundo o caderno investigativo, o requerente foi preso em fragrante e reconhecido por testemunha sigilosa. Quanto à alegação de que a testemunha sigilosa teria sido coagida, cumpre à defesa comprovar nos autos que tenha ocorrido coação para obtenção de seu depoimento. A simples alegação da coação, sem comprovação concreta, não se mostra argumento hábil para desqualificar as declarações da testemunha a fim de conceder liberdade ao acusado. Além disso, friso que o Ministério Público requereu vista em audiência para verificar eventual crime de falso testemunho por parte da testemunha sigilosa. Ademais, conforme já esclarecido anteriormente, a decisão de imposição da prisão foi tomada não só com base em um testemunho, mas no conjunto dos elementos probatórios, considerando que se trata de furto contra agência bancária praticado em concurso de pessoas e mediante arrombamento. Outrossim, o fato de não ter sido encontrado nenhum valor pecuniário em sua posse não desqualifica as investigações, pois diversos fins podem ser dado aos valores, como por exemplo ser utilizado para compras de produtos, permanecer na posse de terceiros ou em um outro local, ou ainda em conta bancária em nome de outros. Demais disso, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou fundamentada na multirreincidêcia do acusado, bem como na prática do delito durante o "saidão", tendo por fundamento para manutenção da prisão preventiva o risco de reiteração delitiva e risco à ordem pública, conforme se extrai do id. Num. 247314256 - Pág. 169. Portanto, entendo que a substituição da cautelar máxima por outra diversa da prisão não se mostra suficiente na presente situação. Por fim, entendo que não prospera a alega de excesso na formação da culpa, considerando que em audiência de instrução realizada nos autos principais as testemunhas arroladas pelo requerente e pelo réu Gleison também não compareceram. Além disso, ressalto não se trata de prazo aritmético, uma vez que esta ação penal conta com cinco réus e defesas realizadas por advogados distintos. Portanto, pelas provas colhidas nos autos até o presente momento, não houve alteração fática dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS. Intime-se e cumpra-se. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Consigne-se que consiste em apuração de furto qualificado pelo emprego de escalada, pelo concurso de pessoas e pela destruição de obstáculos, no qual o paciente e os demais corréus destruíram o teto do banheiro de uma agência bancária, assim como a parede do cofre para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Demais disso, há informação de que o paciente possui relevante histórico criminal. A folha de antecedentes penais atesta que uma série de passagens policiais e condenações definitivas, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (ID 76069074). As peculiaridades fáticas indicam a maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” adotado e da notícia da reiteração da prática criminosa. Sendo assim, ao contrário do salientado pela Impetrante, há fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos de origem, nota-se que a denúncia foi aditada para incluir outro réu em 28-fevereiro-2025 (ID 75665619) e recebida em 9-março-2025 (ID 228015088 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Os réus citados já apresentaram resposta à acusação, as quais foram recebidas pelo juízo. Foi realizada uma audiência de instrução em 25-junho-2025, (ID 240704211 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Atualmente, o feito aguarda a realização de nova audiência de instrução a ser realizada em 30-outubro-2025, designada para a oitiva das testemunhas restantes do Ministério Público (ID 248488276 – autos n. 0700692-09.2025.8.07.0002). Da breve análise da tramitação processual, nota-se que não prospera a alegação de excesso de prazo, sobretudo por consistir em ação penal proposta contra 5 (cinco) réus com Defesas técnicas distintas. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator